Tribunal: STF
Processo: ARE 1582486
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Teto constitucional. Restituição de valores. Boa-fé. Ausência de impugnação de todos os fundamentos dos acórdãos recorridos. Incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto com o fim de reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido em agravo interno em apelação cível, no qual se manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento de danos ao erário, envolvendo valores recebidos acima do teto constitucional.
2. O recorrente, no recurso extraordinário, alegou violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República e inobservância ao Tema RG nº 257, argumentando com possibilidade de cobrança de valores recebidos acima do teto constitucional após novembro de 2015, marco temporal estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, e com a interpretação equivocada do Tribunal de origem sobre o referido tema de repercussão geral, requerendo a procedência do pleito inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário impugnou devidamente todos os fundamentos dos acórdãos recorridos, conforme exigido para sua admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não impugnou todos os argumentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará referentes à existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a desnecessidade de restituição de verbas recebidas de boa-fé, nem os argumentos relacionados à incidência dos Temas nº 531 e nº 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Incide, na hipótese, o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
IV. Dispositivo
6. Recurso ao qual se nega provimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: Enunciado nº 283 da Súmula do STF; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 606.358/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/11/2015; STF, RE nº 1.280.418-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020; STF, RE nº 1.146.525-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019; STF, MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO COM PEDIDO CAUTELAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO. TEMA 257 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TEMA 1.009 E 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONDICIONANTE. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ E A INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. 
1. Em síntese da demanda, em síntese da demanda, o Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) alega que ação tem origem a partir dos autos administrativos nº 2018/178530, instaurados para constatação e devolução dos valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88). 
2. A partir da apreciação do mérito, o Juízo a quo julgou improcedente a demanda e isto fora confirmado em fase de recurso pela relatora competente. 
3. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o que fora decidido pela relatora e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a ausência de indicação de dispositivo para pautar seu entendimento. No mérito, pugna pela aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual diz que será computado para ressarcimento à Administração Pública os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015. 
4. Preliminarmente, ressalto que a Decisão Monocrática fora proferida em Jurisprudência majoritária e devidamente adequada à situação fática. 
5. No mérito, observo que o Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF), destaco que complementa o entendimento firmado na Decisão Monocrática a partir do momento que resta dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso quando de boa-fé. 
6. No mais, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) ainda firmou outros entendimentos sobre o assunto, sendo estes expressos no Tema 1.009 e 531 nos quais modulam o entendimento para que a boa-fé fosse devidamente comprovada, bem como o erro da interpretação da lei partisse da Administração Pública e não do recorrido, como sugere o recurso do Ministério Público. 
7. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 72).

2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 79).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República e inobservância ao Tema RG nº 257, alegando ser possível a cobrança dos valores recebidos acima do teto constitucional após novembro de 2015, marco temporal estabelecido no julgamento Recurso Extraordinário nº 606.358/SP. 

3.1. Aduz ser equivocada a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao citado tema da repercussão geral. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam reformados os acórdãos recorridos, julgando-se procedente o pleito inicial (e-doc. 81).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 85).

5. A Vice-Presidência do TJPA não admitiu o apelo extremo (e-doc. 86), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 88).

É o relatório.

Decido.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão alusivo ao exame do agravo interno:

“(...) Cinge a controvérsia sobre a devolução dos valores pagos a mais em decorrência de erro da Administração Pública. 
Sobre o assunto, o Ministério Público pugnou pelo entendimento firmado no Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF) para que fosse modificado o entendimento, vejamos o Julgado: 
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 606358, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00195)” (e-doc. 20, p. 3-9; grifos nossos).
Em que pese a alegação de aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que isto na verdade reforça ainda mais o entendimento firmado pela relatora em sua Decisão Monocrática, visto que a fundamentação levou em consideração o recebimento de boa-fé do recorrido, logo resta dispensado da restituição dos valores recebidos em excesso.
Ratifico aplicabilidade conjunta com o tema 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), vejamos o julgado: 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. (...) 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (...) 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)
A partir disto e do Tema 531 do mesmo tribunal no qual tratava exclusivamente a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. 
Além disso, a partir do Tema 1.009 a exclusividade foi deixada de lado para que fosse instituída outra hipótese na qual o “pagamento indevido em decorrência de erro administrativo”. 
Por conta disso, faz-se necessário observar 2 (duas) condicionantes para sua aplicação: a comprovação da boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido e a interpretação errônea da lei. 
Compulsando os autos, observo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do apelado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar. 
Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado. 
Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir. 
Assim, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte:
 AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.358-RG (TEMA 257). DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ 18.11.2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) (grifo nosso) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. RE 606.358-RG. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1146525 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) (grifo nosso)
(...)
Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática. 
Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.” (e-doc. 72, p. 8-13).

7. Observa-se que o recorrente, nas razões do extraordinário, não impugnou os argumentos alusivos à existência de precedentes desta Corte no sentido da desnecessidade de restituição de verbas recebidas a maior de boa-fé e relativos à incidência dos Temas nº 531 e nº 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. Também não consta dos autos eletrônicos a interposição de recurso especial.

8. Assim, mostra-se de rigor reconhecer a incidência, na hipótese, do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
 (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator